Tribunal: TJMT
Processo: 1021628-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021628-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELENIL LACERDA CINTRA ALVES - CPF: 427.878.071-00 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO. RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A SEU DESFAVOR. MÉRITO DO RECURSDO DO OUTRO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO EM CONTA. CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR MINORADO.
NÃO CONHECIDO
O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PROVIDO EM PARTE
O RECURSO DA MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

1- Sendo reconhecida a ilegitimidade passiva de um dos réus, não há interesse em recorrer dos efeitos da sentença, que não o alcança.

2- Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrentes do contrato que originou o crédito cobrado, que tem a assinatura da apelada falsificada.

3- A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela ré, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

4- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021628-87.2021.8.11.0041

APELANTES: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELENIL LACERDA CINTRA ALVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.1021628-87.2021.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente
ELENIL LACERDA CINTRA ALVES
, em face de MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço, para declarar a nulidade do contrato apólice (Id. 78469410) que deu origem ao desconto discutido”;
julgou
“EXTINTO processo sem a resolução do mérito, ante ausência de legitimidade da parte Ré BANCO BRADESCO S/A, para figurar no polo passivo da presente demanda”;
condenou
“a parte Requerida MBM à devolução do desconto efetuado junto aos proventos da parte Autora, descrito (R$ 57973969) de FORMA SIMPLES no valor de R$ 64,04 (sessenta e quatro reais e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ)”
e em “
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC)”,
além de “
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios [...] em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
” (id. 243329682).

Em suma, a parte apelante BANCO BRADESCO S.A.
sustenta que,
“o Banco Recorrente não efetuou nenhum desconto na conta bancária do Requerido sem que houvesse a sua autorização, considerando que nessa dinâmica contratual, o ora Recorrente se configura como mero intermediador do pagamento, em que, a partir das solicitações dos serviços pelo Recorrido, a empresa contratada fornece a documentação pertinente que autoriza o pagamento”.

Diz que,
“estabeleceu o legislador que a boa-fé deve ser observada na conclusão do contrato, bem como em sua execução. Porém, muito mais amplo do foi a norma, a probidade e a boa-fé devem ser observadas desde a fase pré-contratual, isto é, desde o primeiro contrato entre as partes até a fase pós-contratual, ou seja, até os efeitos últimos do contrato”.

Argumenta que
“os contornos da responsabilidade civil são diferenciados, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como norma reguladora, de modo que a configuração do ato ilícito atrela-se à verificação concreta de fato ou vicio do produto ou serviço, caracterizados quando não oferecem a mediana segurança que deles se esperam, conforme artigos 12 e 14”.

Aduz que
“há, no caso em concreto, a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, uma vez que não houve defeito na prestação de serviço do recorrente”.

Fala que
“todo o enriquecimento há de se restituir, não se perquirindo que exista dano, real ou patrimonial, do credor, ou qualquer empobrecimento deste. A questão do dano é protegida pelo instituto da responsabilidade civil, no enriquecimento sem causa, busca-se a remoção do enriquecimento do patrimônio do beneficiado”.

Afirma que
“o ora Recorrente é apenas mero intermediador dos descontos a partir da contratação da Recorrida com terceiro, não há qualquer prejuízo causado, a sentença, portanto, deve ser reformada no que tange a restituição dos valores e eventual multa a ser cominada”.

Elucida que
“considerou que, como a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo”.

Pede o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 243329685).

A MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR também apela e fala que
“a apelada contratou a apólice de seguro em questão, anuiu expressamente com os descontos mensais relativos aos prêmios e teve ciência das coberturas contratadas, portanto, não há o que se falar em ilegalidade da contratação, tampouco na ilegalidade dos descontos. Assim, diante da comprovação da contratação do seguro, é inviável a devolução de prêmios, vez que durante o período de vigência de seguro a apelada estava coberta pelas garantias contratadas”.

Exterioriza que
“permitir a restituição dos prêmios na forma pretendida pela apelada acarretará evidente enriquecimento sem causa, bem como resultará em prejuízo direto ao plano e aos demais participantes, vez que se trata de apólice de seguro em grupo, haja vista o princípio do mutualismo que rege os contratos da espécie”.

Expõe que
“foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00 (des mil reais), no entanto, os fatos narrados na exordial não são passíveis de gerar o dever de reparação, pois não se verifica o nexo de causalidade capaz de importar no direito a percepção de indenização. Por tais motivos, é totalmente descabida a pretensão indenizatória promovida pela autora a esse título”.

Pede o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos, ou a minoração do valor da compensação (id. 243329691).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento dos recursos (id. 243329695; id. 243329696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, aponto a total falta de interesse do
BANCO BRADESCO S.A
., pois, na sentença, foi reconhecida sua ilegitimidade passiva (id. 243329683):

“ILEGITIMIDADE PASSIVA BRADESCO.

Alega o segundo Requerido banco Bradesco a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os descontos questionados de débito automático foram efetuados pela MBM, e não pela agência do banco Réu, motivo pelo qual não possui nenhuma responsabilidade pela inclusão do débito nos proventos previdenciários da parte Autora.

Analisando os autos assiste razão a parte Requerida Bradesco no argumento, vez que a instituição financeira não possui envolvimento com o desconto apontado pela parte Autora, sendo apenas mero administrador da conta corrente, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, em que se discute a legalidade de tais descontos.

A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido da parte autora, assim a ilegitimidade passiva da instituição financeira, ante a fraude dissociada da atividade prestada pelo banco, que atuou como mero intermediário no desconto.

Sendo assim, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade para excluir a parte Ré BANCO BRADESCO S/A, do polo passivo da presente demanda, restando prejudicada apreciação das demais preliminares pela parte arguida.”

Assim, não foi condenada em devolução dos valores descontados, nem em compensação por danos morais e nem nos honorários e custas processuais, não podendo, inclusive, recorrer, defendendo direito alheio em nome próprio.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso do
BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.1021628-87.2021.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente
ELENIL LACERDA CINTRA ALVES
, em face de MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço, para declarar a nulidade do contrato apólice (Id. 78469410) que deu origem ao desconto discutido”;
julgou
“EXTINTO processo sem a resolução do mérito, ante ausência de legitimidade da parte Ré BANCO BRADESCO S/A, para figurar no polo passivo da presente demanda”;
condenou
“a parte Requerida MBM à devolução do desconto efetuado junto aos proventos da parte Autora, descrito (R$ 57973969) de FORMA SIMPLES no valor de R$ 64,04 (sessenta e quatro reais e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ)”
e em “
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC)”,
além de “
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios [...] em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
” (id. 243329682).

Analiso o recurso da ré
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, já que o recurso de BANCO BRADESCO S.A.
não foi conhecido, conforme voto preliminar.

A parte autora alegou que percebeu desconto de R$ 64,04 em sua conta bancária proveniente de serviço que desconhece e, por isso, ajuizou a demanda.

Em contestação, a ora apelante alegou que “
a autora contratou apólice de seguro de vida em grupo tombada sob no 02.0982.052837, estipulada por Sansei Hoken Assessoria em Seguros Ltda., proposta no 1715613, com início de vigência em 31 de dezembro de 2020, a qual previa cobertura para morte acidental, invalidez permanente por acidente, seguro funeral individual, cartão alimentação e desconto em medicamentos
”, motivo do pleito de improcedência.

Em impugnação, a apelada contestou os documentos apresentados com a defesa, bem como assinatura em autorização de débito automático, pedindo a procedência dos pleitos e a prova grafotécnica, inclusive.

Houve primeira sentença de improcedência (id. 152066772), porém, foi reformada por esta Câmara em 24/01/2023, com determinação de retorno dos autos para a realização da perícia grafotécnica (id. 156183195).

No laudo pericial, no que importa, a perita concluiu que a assinatura aposta do documento juntado com a contestação não pode ser atribuída à apelada:

“
CONCLUSÃO

A assinatura questionada apresenta características grafoscópicas não compatíveis com os hábitos gráfico identificados no material padrão, as evidências suportam a hipótese que a assinatura questionada, objeto desta pericia, não foi produzido pela mesma pessoa que forneceu os padrões, portanto A autoria da assinatura questionada
NÃO
pode ser atribuída a Sra. Elenil Lacerda Cintra Alves
.”.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias
", entendimento que, por analogia, se aplica à ré MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

Não se vê nos autos qualquer vínculo jurídico entre a apelante e o apelada em relação ao contrato em comento, além da fraude em si. A alegação de que houve contratação virtual fica enfraquecida quando demonstrado que há documento falso, assinado por estelionatário, ligado a essa contratação.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação por terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrente do contrato que originou o crédito cobrado, que não tem a assinatura física do próprio consumidor, mas de terceiro fraudador.

A ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva imputada ao réu no caso concreto, por força da mencionada
Súmula 479 do STJ.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante ao fornecedor.

A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela ré, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

Desse modo, há a responsabilidade da réu quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente, devendo o responder em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida.

O Código Civil estabelece sobre a responsabilidade civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a existência de contratação de empréstimo mediante documento oficial, verbal ou escrito, que teria originado o direito à cobrança, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Quanto ao dano moral,
extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Conforme entendimentos em casos análogos, “
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Houve subtração do valor em sua conta sem justificativa, o que deve ser compensado.

Demais julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM
DANOS

MORAIS
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA -
DESCONTOS

INDEVIDOS
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS -
DANO

MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos
danos
causados por
fraudes
ou delitos praticados por terceiros. 2. Comprovada a cobrança
indevida
, a restituição em dobro tem cabimento por força do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 3.
Cuidando-se de
descontos

indevidamente
realizados no benefício previdenciário da parte autora e consumidora, é cabível a indenização por
danos

morais
in re ipsa
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de
danos

morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos
danos
e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.” (N.U 1001589-30.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3.
O
desconto

indevido
de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.”
(N.U 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser minorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Ademais, a despeito da utilização de documentos mediante fraude por estelionatários, resultou, até então, no desconto de meros
R$ 64,04 (sessenta e quatro reais e quatro centavos), de modo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é deveras elevado.

Ante o exposto, ratifico o voto preliminar pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso do
BANCO BRADESCO S.A.
e
PROVEJO EM PARTE o recurso de
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, tão apenas para que minorar a compensação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Deixo de majorar os honorários, diante do sucesso parcial da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024